Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS DE QUALIDADE CONFIGURADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. Ao pleitear a rescisão do contrato firmado com a instituição financeira, é certa sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Trata-se, ademais, de contrato coligado. Preliminar rejeitada.
2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Nesses termos, pode o juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. A despeito dos argumentos trazidos pela apelante, não juntou aos autos nenhuma prova de efetiva mudança na condição financeira do apelado: a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Preliminar rejeitada.
4. Na disciplina pelo vício do produto, entre as alternativas previstas em favor do consumidor esta a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1o, II do Código de Defesa do Consumidor).
5. Nos contratos coligados ou conexos, há interdependência entre acessório e principal. A resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem. A Lei 14.1818/21 (Lei do Superendividamento), ao disciplinar expressamente o tema, reproduz entendimento jurisprudencial sedimentado.
6. "Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. (...) " (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021)
7. Recursos conhecidos e preliminares rejeitadas. Apelos não providos.